Tribunal: TJBA
Processo: 8004053-60.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004053-60.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIRASOL TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA.

Advogado(s)
:
ACTIS ARAUJO DE OLIVEIRA, ARY NEWTON BELO PINA

APELADO: REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE CARON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
IMPUGNAÇÃO À REGULARIDADE DA OBRIGAÇÃO E ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO PRODUTO ADQUIRIDO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS OU SANEAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA DIRIMIR ASPECTOS RELEVANTES DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8004053-60.2019.8.05.0080
,
tendo como
A
pelante

MIRASOL TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA.
e
A
pelad
o

REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator